Tribunal: TJMT
Processo: 1011180-80.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011180-80.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSELY RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 010.566.791-90 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO

- OMISSÃO SANADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

“Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas. (N.U 1013630-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
de apelação interposto pelo ora embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver contradição no acórdão exarado, uma vez que esta C. Turma entendeu pelo provimento parcial do recurso, porém condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Alega que “
da decisão que houve parcial provimento ao apelo, fato que desautoriza a fixação de honorários pela parte apelante
”, id. 153205164 - Pag.2.

Requer seja afastada a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja acolhido os embargos para, considerando que houve o afastamento da condenação em danos morais, corrigir o valor da causa para o quantum efetivamente perseguido, determinando o pagamento de honorários sobre tal valor, ou, alternativamente determinar valores fixos para tais pagamentos, condizentes com o trabalho realizado nestes autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração, (id.156089691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
de apelação interposto pelo ora embargante,
nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.150338666):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.
”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

No caso em apreço, insurge a ré e embargante acerca do afastamento da condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do apelo.
Subsidiariamente, requer seja acolhido os presentes embargos para, considerando que houve o afastamento da condenação em danos morais, corrigir o valor da causa para o quantum efetivamente perseguido, determinando o pagamento de honorários sobre tal valor, ou, alternativamente determinar valores fixos para tais pagamentos, condizentes com o trabalho realizado nestes autos.

Com tais apontamentos e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste parcial razão à parte embargante.

Verifica-se dos autos que a parte autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo a ação julgada procedente para o fim de declarar a inexistência dos das multas nos valores de R$1.291,54 (um mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) e no valor de R$515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), bem como, que seja feito nova leitura do valor referente aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora; bem como condenou

a parte ré/embargante ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A posteriori
, tal sentença foi parcialmente reformada para o fim “
apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos”,
id.15033888665.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. (negritei).

Desse modo, considerando que a sentença foi parcialmente reformada em razão do parcial provimento do recurso de apelação, interposto pela ora embargante, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante nas custas processuais e arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

Contudo, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito. Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.
Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
(N.U 1013630-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023).

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, ante a sucumbência reciproca das partes, para o fim de determinar a ambas a arcarem com 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora/embargada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023